Tribunal: TJSP
Processo: 1003970-72.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Bancário. Execução por quantia certa. Juízo de origem que extinguiu o feito, pela satisfação da obrigação, tendo em vista que o exequente não se manifestou sobre o cumprimento ou não do acordo homologado. Inadmissibilidade. Hipótese de abandono. Ausência de intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Pagamento que não pode ser presumido, diante

Ementa:
Apelação. Bancário. Execução por quantia certa. Juízo de origem que extinguiu o feito, pela satisfação da obrigação, tendo em vista que o exequente não se manifestou sobre o cumprimento ou não do acordo homologado. Inadmissibilidade. Hipótese de abandono. Ausência de intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Pagamento que não pode ser presumido, diante do silêncio do exequente. Sentença anulada. Recurso provido.